Tribunal: CARF
Processo: 11543.720109/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720109/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.687 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
RAFAEL FLORIDO DE ALMEIDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Uma vez intimado o contribuinte do Acórdão proferido pela DRJ, inicia-se o
prazo de 30 dias para a interposição do Recurso Voluntário, nos termos do
Decreto no 70.235/72.
Após o decurso do prazo legal e não havendo razões da contribuinte contrárias à
constatação de intempestividade, o recurso voluntário não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO
CONHECER do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto da
relatora, que integram o presente julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720109/2016-11
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.687 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720109/2016-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-058.711 -
7a Turma da DRJ/POA, de 03 de maio de 2017, que manteve o indeferimento da opção da empresa
pelo Simples Nacional, relativa ao ano-calendário 2016, em virtude de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Não comprovadas quaisquer das hipóteses para concessão de novo prazo para
apresentação de documentos, descabe fazê-la em momento diferente da impugnação.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS
INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (PGFN).
A regularização tempestiva de todas as pendências indicadas no Termo de
Indeferimento é condição necessária e indispensável para o acesso ao regime de
tributação do Simples Nacional. Quanto aos débitos inscritos em Dívida Ativa da
União, a formalização do pedido de parcelamento dentro do prazo legal para solução
das pendências impeditivas não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito.
Somente o pedido de parcelamento deferido importa na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 23/05/2017 (fls. 42), o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 28/06/2017 (fls. 44 e 45), com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte ressalta que as inscrições na Dívida Ativa encontram-se
parceladas junto à Procuradoria da Fazenda Nacional e que as cotas de seu parcelamento
encontram-se religiosamente em dia, o que suspenderia a exigibilidade do crédito tributário.
Apresenta ementas de acórdãos do CARF.
É o relatório.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.687 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720109/2016-11

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Inicialmente, analisando-se os requisitos de admissibilidade do Recurso
Voluntário, constata-se que a contestação é intempestiva.
A tempestividade constitui condição imperativa para o julgamento de processos
administrativos fiscais e a intempestividade da petição implica revelia, não instaurando o litígio
administrativo.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) o prazo legal para
formalização do recurso voluntário, com efeito suspensivo, é de 30 (trinta) dias, contados da data
da ciência da decisão.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A forma de contagem do prazo de impugnação / contestação está regrada pelo
artigo 5o do PAF:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado em 23/05/2017 (fls. 42), via
postal, do teor do Acórdão no 10-058.711 - 7a Turma da DRJ/POA, tendo apresentado Recurso
Voluntário em 28/06/2017 (fl. 44 e 45).
De acordo com o prazo previsto no art. 33 do PAF e com a regra de contagem
disposta no art. 5o do mesmo dispositivo, a contagem do prazo para contestação iniciou-se em
24/05/2017, primeiro dia útil após a data da ciência do Acórdão da DRJ, de modo que o último dia
para apresentação do recurso voluntário foi 22/06/2017 (quinta-feira), dia de expediente normal.
Logo, tendo em vista que a contestação foi apresentada em 28/06/2017, ou seja,
após o prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 33 do PAF, conclui-se pela sua intempestividade.
Portanto, constatada a intempestividade da contestação, a petição apresentada
não caracteriza recurso voluntário, nem comporta julgamento.
Conclusão
Ante o exposto, por estar caracterizada nos autos a intempestividade da
contestação, VOTO no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital